Tribunal: TJDFT
Processo: 0700673-09.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700673-09.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEJUEL EVANGELISTA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VIII RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto Jejuel Evangelista contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (Id 188226792 do processo de referência) que, nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada pelo ora agravante, em desfavor do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas VIII, ora agravado, processo n. 0714017-10.2023.8.07.0006, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: Exerço o juízo de retratação para receber a emenda à inicial de Id. 183621427. Concedo à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, uma vez que os documentos apresentados demonstram que a parte não têm condições de pagar as despesas do processo sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família. A petição inicial está apta a ser recebida e não é o caso de improcedência liminar do pedido. Sustenta a parte autora ter celebrado contrato de financiamento com a parte ré, tendo sido aplicada taxa juros superior à taxa média de mercado para operações similares. Questiona, ainda, a cobrança de IOF, tarifa de cadastro e taxa de registro de contrato. Apresenta cálculo das parcelas que entende devidas. Pede, em antecipação dos efeitos da tutela, a manutenção do veículo financiado em sua posse, bem como que seu nome não seja inserido em cadastro de inadimplentes. A antecipação dos efeitos da tutela exige a plausibilidade do direito invocado e o receio de dano. Em que pese a alegação de abusividade do contrato, no que diz respeito à taxa de juros e outros encargos, por ora não é possível atender o pedido da parte. Isso porque enquanto não reconhecido judicialmente que há abusividade no contrato, prevalece os termos do ajuste, tanto no que diz respeito ao valor das parcelas a serem pagas quanto no que diz respeito à forma estabelecida para pagamento. A conclusão sobre a existência de abusividade depende da instauração do contraditório, no qual é oportunizado o exercício do direito de defesa. Os argumentos da parte ré também devem ser levados em consideração como razões de decidir. Além disso, não considero presente o risco da demora, tendo em vista que foi formulado pedido de repetição de indébito. Ademais, a presunção de solvabilidade da parte ré somente cede diante de prova em sentido contrário. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Inconformado, o autor interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 57547823), alega, inicialmente, a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. No mérito, sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada para que seja concedida a tutela de urgência por ele vindicada. Afirma estar demonstrada pelos argumentos deduzidos em razões recursais a probabilidade do direito de revisão das cláusulas do contrato de financiamento de veículo firmado com o réu/agravado, ante a abusividade dos juros de mora pactuados no negócio jurídico. Aponta a existência de perigo de dano decorrente da excessividade dos valores cobrados pelo recorrido, o que torna inviável o adimplemento das prestações vencidas e implica em risco de inclusão do seu nome em cadastro de proteção ao crédito. Alega violação ao princípio da transparência consagrado pela legislação consumerista, o qual impõe a obrigatoriedade de informações claras, corretas e precisas acerca dos temos contratuais ajustados. Argumenta vedar o art. 39 do CDC a exigência de vantagem manifestamente excessiva do consumidor. Faz referência ao instituto da lesão previsto no art. 157 do Código Civil. Menciona o princípio da boa-fé contratual com o intuito de alegar a nulidade das cláusulas contratuais por ele reputadas como abusivas. Ao final, requer o seguinte: A) Seja concedida liminar revogando a decisão agravada e no méritosejarecebido e processado o presente recurso de Agravo de Instrumento, para sustar osefeitos da r. decisão agravada, com a conseqüente reforma da decisão interlocutóriaatacada, conforme já exposto; B) A intimação da parte contrária, por intermédio de seu advogado, para queapresente sua Contraminuta ao Agravo, prestigiando a mais ampla defesa econtraditório, previstos no texto constitucional. C) Seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, nosentido de conceder a tutela provisória de urgência. D) Que as futuras publicações e intimações ocorram em nome do patrono da causaDr BRUNO MEDEIROS DURÃO OAB/RJ 152.121, bem como as notificações sejamendereçadas ao seu endereço profissional Avenida das Américas, N 3443, bloco 4, sala101, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro-RJ, CEP 22631004, sob pena de nulidade dasmesmas; E) A atribuição de efeito suspensivo ou deferir em antecipação de tutela, total ouparcial a pretenso recursal para evitar danos maiores ao agravante; F) A dispensa de juntada dos documentos obrigatórios, tendo em vista, que os autossão virtuais; G) A intimação do recorrido para que se manifeste no prazo de 15 dias; H) A condenação do agravado ao reembolso de custas do presente recurso; I) A condenação do agravo em honorários advocatícios na proporção de 20 % sobre o valor da causa; Sem preparo, em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça pela decisão agravada. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Com efeito, segundo o regramento dos arts. 219, 224 e 1.003, todos do CPC, os prazos serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento; e, quanto à interposição de recurso, fluirão da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Vinha eu sustentando que, em caso de dupla intimação da parte, com a publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) e ciência da parte via sistema, o prazo recursal deveria ser contado a partir da publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico. Assim eu afirmava por força do preceptivo inserto no art. 4o, §2o, da Lei n. 11.419/06, o qual estabelece que a publicação eletrônica substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para qualquer efeito legal, ressalvados os casos de vista pessoal; bem como por excepcionarem as normas internas (Portaria GC 160/2017 e Portaria GPR 239/2019), no que tange à substituição de qualquer outro meio de publicação oficial, os casos previstos em lei. Ocorre que essa compreensão não mais se encontra afinada com a atual jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, a qual pacificou, em sede de embargos de divergência, que, em caso de duplicidade de intimações, a data da intimação por meio do portal eletrônico prevalece sobre a data da publicação no Diário de Justiça Eletrônico. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial. (EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS. PORTAL ELETRÔNICO PREVALECE SOBRE O DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO A CASOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É intempestivo o recurso de apelação protocolizado após o prazo de 15 dias úteis, de acordo com o art. 1.003, § 5o, c/c o art. 219, caput, e 994, I, do CPC de 2015. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que havendo duplicidade de intimações eletrônicas nos autos, prevalece a feita pelo portal eletrônico em detrimento àquela realizada pelo Diário de Justiça eletrônico (EAREsp n. 1.663.952/RJ). 3. A mudança de entendimento jurisprudencial não se confunde com a alteração normativa, de modo que a aplicação do novo posicionamento aos casos ocorridos anteriormente não representa afronta ao princípio da segurança jurídica, uma vez que a jurisprudência apenas interpreta norma previamente existente, não configurando a nova orientação jurisprudencial criação de regra inédita. Precedente. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 2119081/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS. PORTAL ELETRÔNICO QUE PREVALECE SOBRE O DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PARTE, ENTRETANTO, QUE NÃO COMPROVA A INTIMAÇÃO PELO PJE POR MEIO DE DOCUMENTO HÁBIL. INTEMPESTIVIDADE. RECONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Havendo duplicidade de intimações, prevalece aquela feita pelo portal eletrônico (EAREsp n. 1.663.952/RJ). 2. O recorrente não juntou qualquer documento que comprovasse sua efetiva intimação pelo portal eletrônico, de modo que mera alegação sem qualquer suporte probatório é inócua para atestar a tempestividade do recurso. 3. O print de tela ou a imagem de página extraídos da internet e inseridos na petição do recurso também não se revela hábil a comprovar a data de publicação pelo sistema PJe. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1910904 / DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.) No mesmo sentido, colhe-se julgados deste e. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. PREVALÊNCIA DA DATA DA INTIMAÇÃO POR MEIO DO PJE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE RECURSAL. INCABÍVEL. SEGREDO DE JUSTIÇA. NÃO CONFIGURADO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES NÃO PAGAS. TRANCAMENTO OU CANCELAMENTO DO CURSO. NÃO DEMONSTRADO. ABANDONO DO CURSO. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. MULTA CONTRATUAL. NÃO ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em caso de duplicidade de intimações, a data da intimação por meio do portal eletrônico prevalece sobre a data da publicação no Diário da Justiça Eletrônico, considerando-se como dia a quo do prazo recursal o dia útil seguinte à ciência da intimação eletrônica, nos termos do art. 231, V do Código de Processo Civil. Precedentes. (...) (Acórdão 1732029, 07372447820228070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICO. LEI 11.419/2006. DUPLA INTIMAÇÃO. SISTEMA ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA. PRECEDENTES. STJ. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento segundo a qual "o termo inicial de contagem dos prazos processuais, em caso de duplicidade de intimações eletrônicas, dá-se com a realizada pelo portal eletrônico, que prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça (DJe). (STJ. Corte Especial. EAREsp 1.663.952-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 19/05/2021; Info 697). " 2. Verificado que a intimação eletrônica por meio de portal próprio (PJe), foi realizada antes da publicação no DJe, ela deve prevalecer para fins de contagem do prazo recursal. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1698169, 00015699519998070003, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3 a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no PJe: 17/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sob a reportada perspectiva, a fim de aplicar o entendimento expresso uniforme da Corte Superior, reconheço a prevalência da intimação realizada pelo portal eletrônico sobre a publicação no Diário da Justiça (DJe), em caso de duplicidade de intimações eletrônicas. Na hipótese, ao se analisar a informação colhida do Processo Judicial Eletrônico de 1o grau, constata-se ter o sistema registrado ciência da “expedição eletrônica” em 6/3/2024 (quarta-feira), de modo que o prazo recursal começou a correr em 7/3/2024 (quinta-feira). Assim, o termo final para a interposição da apelação foi dia 1/4/2024 (segunda-feira), considerando a existência de feriado forense nos dias 27, 28, 29 de março de 2024. Desta feita, com a consideração de que a peça recursal foi protocolizada somente em 5/4/2024 (Id 57547823), flagrantemente intempestivo se mostra o recurso, porquanto aviado fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC. Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre concretamente. Diante do exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.003, § 5o, do Digesto Processual Civil, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso manifestamente inadmissível, pois que intempestivo. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição, após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora